Tribunal: TJSP
Processo: 1070485-41.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
REVISÃO CONTRATUAL – Financiamento de veículo. Questionamento das tarifas cobradas. Sentença de procedência parcial. Devolução do valor cobrado a título de seguro de proteção financeira. Apelo da ré que não comporta acolhida. Documentos que não comprovam que foi dado ao autor a opção de celebrar o financiamento sem a contratação de seguro e com outra seguradora, senão aquela indicada pelo réu,

Ementa:
REVISÃO CONTRATUAL – Financiamento de veículo. Questionamento das tarifas cobradas. Sentença de procedência parcial. Devolução do valor cobrado a título de seguro de proteção financeira. Apelo da ré que não comporta acolhida. Documentos que não comprovam que foi dado ao autor a opção de celebrar o financiamento sem a contratação de seguro e com outra seguradora, senão aquela indicada pelo réu, pertencente ao seu grupo econômico. Aplicação da tese firmada pelo C. STJ (Tema 972). - RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000325836
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1070485-41.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO
ITAUCARD S/A, é apelado THIAGO SOARES DE ALMEIDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA.
São Paulo, 8 de maio de 2020.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1070485-41.2019.8.26.0002 -Voto no 20905
2
Voto no 20905
Apelação no 1070485-41.2019.8.26.0002
Apelante: BANCO ITAUCARD S/A
Apelado: THIAGO SOARES DE ALMEIDA
Comarca: São Paulo (4a Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro)
Magistrado Prolator: RENATO DE ABREU PERINE
REVISÃO CONTRATUAL
Financiamento de veículo.
Questionamento
das
tarifas
cobradas.
Sentença
de
procedência parcial. Devolução do valor cobrado a título de
seguro de proteção financeira. Apelo da ré que não comporta
acolhida. Documentos que não comprovam que foi dado ao
autor a opção de celebrar o financiamento sem a contratação
de seguro e com outra seguradora, senão aquela indicada pelo
réu, pertencente ao seu grupo econômico. Aplicação da tese
firmada pelo C. STJ (Tema 972). - RECURSO
DESPROVIDO.
Trata-se de “AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO E NULIDADE DE
CLÁUSULAS CONTRATUAIS, COM CONSIGNAÇÃO INCIDENTAL c/c PEDIDO
TUTELA DE URGÊNCIA”, movida por THIAGO SOARES DE ALMEIDA em face de
BANCO ITAUCARD S/A, tendo como objeto “PROPOSTA DE OPERAÇÃO DE
CRÉDITO
DIRETO
AO
CONSUMIDOR
(CDC)
-
VEÍCULOS/CONDIÇÕES
ESPECÍFICAS” e “DEMAIS CONDIÇÕES ESPECÍFICAS DESTA CÉDULA DE
CRÉDITO BANCÁRIO”, emitida para financiamento de veículo (alienação fiduciária), na
qual o autor se queixou da cobrança ilegal de tarifas.
A respeitável sentença (fls. 136/41), cujo relatório se adota em
acréscimo, julgou os pedidos parcialmente procedentes para “verbis”:
“(...) determinar a revisão do contrato nos termos acima,
reconhecendo a ilegalidade e, consequentemente, o direito do autor ser
ressarcido do valor cobrado e pago a título de Seguro, no importe de R$
792,00, a ser corrigido pela tabela do TJSP desde 17.08.2018 (contratação),
acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar desde 13.01.2020
(citação). O êxito da parte autora foi pequeno. Paga a integralidade das
despesas processuais, inclusive honorários, que arbitro em R$ 800,00 por
equidade.”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1070485-41.2019.8.26.0002 -Voto no 20905
3
Irresignado apela o réu BANCO ITAUCARD S/A arguindo, em
suma, que a sentença está em desconformidade com as provas dos autos.
A respeito do seguro de proteção financeira diz que se trata de um
seguro de vida na modalidade prestamista, que depende exclusivamente da escolha do
contratante e visa cobrir a quitação total ou parcial do financiamento. Refuta a tese de
venda casada, esteira em que argumenta que o apelado poderia optar por outra seguradora,
preenchendo o campo em branco.
Nestes termos, pede a reforma da sentença para que todos os
pedidos sejam julgados improcedentes ou que os honorários sejam modificados (fls.
143/146).
Recurso tempestivo e preparado (fls. 148/9), que foi contrariado
pelo autor ora apelado (fls. 152/9).
É o relatório.
A r. sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, ora
acrescidos.
Neste contexto, cumpre anotar que o STJ, em sede de recursos
repetitivos, dirimiu a controvérsia acerca da tarifa em questão.
Tema 972 - REsps 1639259/SP e 1639320/SP:
1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento
pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em
contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor
da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período
anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade
excessiva.
2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não
pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou
com seguradora por ela indicada.
3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não
descaracteriza a mora.
No contrato firmado entre as partes consta a cobrança de R$ 792,00

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1070485-41.2019.8.26.0002 -Voto no 20905
4
a título de seguro de proteção financeira, não havendo, porém, nada que indique que tenha
sido dada à parte autora a opção pela contratação, muito menos a pessoa da seguradora,
ITAÚ SEGUROS S/A, pertencente ao mesmo grupo econômico.
A tese de nulidade da cobrança do seguro financeiro ou de proteção
financeira pela ocorrência de venda casada, uma vez que não foi dada a possibilidade de
escolha de contratação do seguro e da seguradora, comporta manutenção.
Note-se que não há nada que indique que a parte autora tenha sido
dada opção pela contratação do financiamento sem a contratação concomitante do seguro.
Ademais e especialmente, não há documento algum que indique
que a parte autora tenha sido apresentada uma relação de seguradoras com as respectivas
cotações, para que pudesse optar por alguma diversa daquela indicada pela instituição
financeira.
Noutras palavras, a “PROPOSTA DE ADESÃO: SEGURO
PROTEÇÃO FINANCEIRA” (fls. 120), não permite concluir que foi dada ao consumidor
a opção de celebrar o financiamento do veículo sem a contratação de seguro, bem como
com uma seguradora diversa daquela indicada pela instituição financeira, sendo que na
hipótese dos autos tal questão chama a atenção, uma vez que a seguradora pertence ao
mesmo grupo econômico da instituição financeira: “ITAÚ SEGUROS S/A”.
Tudo indica que o autor foi compelido a contratar o seguro e com a
seguradora indicada e da própria instituição financeira, o que se infere também da ligação
da proposta de adesão ao seguro com a cédula de crédito bancário, coincidindo a
numeração: 65849504.
Destarte, impõe-se a manutenção da declaração de abusividade da
cobrança.
Por fim, dissociado da sentença o argumento de que o réu foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1070485-41.2019.8.26.0002 -Voto no 20905
5
condenado nas verbas sucumbenciais, ônus imposto ao autor, pois decaiu da maior parte
dos pedidos.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso. É como
voto.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator